Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702673-63.2018.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Geralda Magela Barbosa da Silva Apelada: JFR Engenharia e Construções Ltda D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Geralda Magela Barbosa da Silva (Id. 31125768) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 31125764), que julgou o pedido improcedente. A petição do recurso (Id. 31125768) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Foi determinado à recorrente que demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica (Id. 31586338). A apelante coligiu aos autos os documentos referidos no Id. 32018415 e Id. 32018416. É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617.) (Ressalvam-se os grifos.) No caso em exame não está demonstrada suficientemente a alegada situação de hipossuficiência manifestada pela apelante. Com efeito, os documentos coligidos aos autos, referidos no Id. 32018415 e no Id. 32018416, não são suficientes para tanto, tratando-se da demonstração de que a ora recorrente é proprietária de 2 (dois) imóveis destinados à locação. Os aludidos extratos não vieram acompanhados de outros documentos que possamevidenciara a aludida hipossuficiência financeira. Além disso a questão controvertida nos presentes autos envolve a aquisição outro imóvel pela recorrente, tendo sido sli estabelecido o preço de R$ 514.368,34 (quinhentos e quatorze mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), montante incompatível com a condição de hipossuficiência alegada. É importante anotar, ainda, que as custas iniciais foram efetivamente recolhidas pela ora apelante (Id. 31124051). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator